Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704556-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: KARINA HAESER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para: a) condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$32,00 (trinta e dois reais), a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (data da compra do ingresso), de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação (22/01/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024; e b) condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (22/01/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há perigo de dano irreparável caso pague os valores questionados na atual fase do processo. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito